Tribunal: TJSP
Processo: 1007691-66.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões – Alegação de desconsideração de petição de oposição à realização do julgamento de forma virtual – Afastamento - Acórdão que justifica a forma pela qual o recurso estava sendo julgado - Inexistência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC – Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento - Violação de

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões – Alegação de desconsideração de petição de oposição à realização do julgamento de forma virtual – Afastamento - Acórdão que justifica a forma pela qual o recurso estava sendo julgado - Inexistência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC – Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Decisão mantida - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706794
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1007691-66.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada ALINE
OLIVEIRA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007691-66.2019.8.26.0007/50000 - São Paulo Voto
no 42355 - O/AL/E/D/V/S
VOTO No.: 42355
EDEC.No.: 1007691-66.2019.8.26.0007/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA 3a V.C.
EBTE.: ITAÚ UNIBANCO S.A.
EBDA.: ALINE OLIVEIRA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissões
Alegação de
desconsideração de petição de oposição à realização
do julgamento de forma virtual
Afastamento -
Acórdão que justifica a forma pela qual o recurso
estava sendo julgado - Inexistência de quaisquer
das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC

Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento
do recurso - Prequestionamento - Violação de normas
legais - Inocorrência - Decisão mantida - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 443/449 que, por votação
unânime, conheceram em parte do recurso de apelação
interposto pelo embargante e, na parte conhecida, negaram-
lhe provimento.
Sustenta
o
recorrente,
em
síntese,
a
nulidade do julgado pela omissão quanto a sua manifestação
de oposição ao julgamento virtual, afirmando ainda que a
decisão
deixou
de
enfrentar
pontos
anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007691-66.2019.8.26.0007/50000 - São Paulo Voto
no 42355 - O/AL/E/D/V/S
suscitados. Prequestionando a matéria, pede o acolhimento
do recurso (fls. 01/10 do incidente cadastrado).
Intimado à luz do art. 1.023, § 2o do CPC,
a empresa embargada manifestou-se a fls. 15/17.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Não se vislumbra, no caso, nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do CPC que possam dar ensejo ao
acolhimento da pretensão do embargante.
De fato, como se observa do andamento
processual, o recorrente se opôs, de forma tempestiva, ao
julgamento virtual do recurso de apelação por ele
anteriormente interposto (fls. 441/442).
Ocorre que, na ocasião, como ressalvado no
v. acórdão (fls. 443/449), diante da excepcionalidade da
situação e tendo em vista a realização do trabalho
integralmente pela via eletrônica, o recurso foi julgado
virtualmente.
Assim, nada recomendava e/ou justificava a
sessão presencial, sob pena, inclusive, de se retardar o
julgamento do recurso, até porque presentes nos autos
todos os elementos suficientes à análise da controvérsia.
Especificamente quanto à alegada omissão de
outros pontos suscitados, anote-se que o julgado embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007691-66.2019.8.26.0007/50000 - São Paulo Voto
no 42355 - O/AL/E/D/V/S
enfrentou e apreciou de forma lógica todas as questões
aventadas pelas partes.
No mais, registre-se que a jurisprudência
entende de forma pacífica que “O Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações da parte, quando já tem
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
obriga ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(JTJ 259/14).
Nesse sentido:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha
encontrado
motivo
suficiente
para
proferir
a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. Omissis.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007691-66.2019.8.26.0007/50000 - São Paulo Voto
no 42355 - O/AL/E/D/V/S
inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando,
na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl
no MS no 21.315/DF, J. 06/06/16, DJe 15/06/2016).
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC/2015.
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 725).
“A obtenção de efeitos infringentes, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007691-66.2019.8.26.0007/50000 - São Paulo Voto
no 42355 - O/AL/E/D/V/S
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC/2015, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que, em momento algum, a decisão embargada violou qualquer
dispositivo legal, inclusive os elencados no recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007691-66.2019.8.26.0007/50000 - São Paulo Voto
no 42355 - O/AL/E/D/V/S